Tribunal: TJSP
Processo: 2088585-33.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Patente
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000069077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2088585-33.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Cajamar, em que é
embargante
SEMP
TCL
IMOBILIDADE
S/A,
é
embargado
TELEFONAKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES
BARBOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24039
Embargos de Declaração Cível no 2088585-33.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Cajamar (1a Vara Judicial)
Juiz(a): GINA FONSECA CORREA
Embargante: Semp TCL IMobilidade S/A
Embargado: Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos em face do v. Aresto de
fls. 329/337, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante.
Sustenta o cabimento dos embargos declaratórios para fins
de sanar obscuridades e omissões constantes no v. Acórdão, visto que: a) o
resultado da presente demanda não é capaz de produzir qualquer efeito em relação
à ação de infração de patentes em curso no Rio de Janeiro, pois tratam-se de
pretensões distintas; b) não há que se falar em conexão, pois não há identidade
entre os pedidos ou as causas de pedir (art. 55, do CPC/2015); c) enquanto na ação
em curso no Rio de Janeiro há a alegação de uma suposta infração aos direitos
patentários da embargada na comercialização da linha de aparelhos celulares das
séries “A”, “Pixi”, “Idol”, “Pop” e “U”, a presente demanda foi ajuizada visando a
declaração da não infração de patentes na produção, uso e comercialização dos
aparelhos das séries T75186D, L95159J, C95199I, C55152D, Alcatel
1066G/1066D, Alcatel 1 5033a/5033J e Alcatel 3c 5026J da SEMP TCL; c) não
há qualquer identidade quanto às causas a pedir, visto que na ação em trâmite no
Rio de Janeiro, a alegação visa atestar a violação de determinados aparelhos
comercializados pela embargante em relação às patentes da embargada, enquanto
na presente demanda, o que se busca é a declaração de que outros produtos não
infringem as patentes da embargada; d) em relação à perícia, a eventual infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
de uma patente por determinado produto não significa que outros produtos
distintos também a infrinjam; e) por se tratarem de produtos e demandas
diferentes, a prova técnica deve ser realizada por profissionais de confiança de
cada Juízo; f) não é hipótese de continência, pois, apesar da identidade das partes
nas duas demandas, as causas de pedir e os pedidos são distintos, afastando a tese
da continência; g) o Acórdão não fundamenta e tampouco esclarece em que
consistiria o risco de decisões contraditórias entre a presente demanda
(declaratória de infração de patentes) e a ação de infração em curso perante o
TJ/RJ, na medida em que as ações versam sobre aparelhos celulares distintos e
possuem diferentes causas de pedir.
É o relatório.
I) Observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do NCPC.
Porém, nenhuma dessas hipóteses está presente, de modo
que busca a embargante a natureza infringente, somente com a finalidade de obter
a alteração do que restou decidido.
II) Ocorre que o v. Acórdão embargado encontra-se claro
e devidamente fundamentado (art. 489, § 1o, do CPC/2015), não padecendo,
ademais, de nenhuma omissão, na medida em que os fundamentos apresentados
pelas embargantes acerca da suposta impossibilidade da inclusão da multa no bojo
da recuperação judicial das embargantes já foram devidamente analisados, como
se vê:
“I) O recurso não deve ser provido.
A “ação inibitória e indenizatória com pedido de tutela
provisória de urgência inaudita altera parte” (processo no
0301773-09.2017.8.19.0001) proposta pela agravada Ericsson
perante a 2a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, é clara ao
explicitar que a agravante TCL está, em síntese, fabricando
e comercializando aparelhos celulares com uso de
tecnologia patenteada e de titularidade da agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
(PI9808830-6, PI 98110376-8, PI 9814565-7). Note-se que
além do pedido de abstenção de comercialização dos
telefones móveis das séries “A”, “PIXI”, “IDOL”, “POP” e
“U”, há também pleito de abstenção em relação a “novos
modelos” que façam uso das invenções protegidas por tais
patentes (fls. 48 e 49).
Já na “ação declaratória de não infração de patentes” ajuizada
pela agravante em face da agravada perante a 1a Vara Judicial
de Cajamar, no Estado de São Paulo, a recorrente busca uma
declaração de que a produção, o uso e a comercialização dos
seus “novos aparelhos celulares” T75186D, L95159J,
C95199I, C55152D, Alcatel 1066G/1066D, Alcatel 1
5033A/5033J e Alcatel 3c 5026J, não infringem os direitos
patentários PI9808830-6, PI 98110376-8, PI 9814565-7 da
ré/agravada, considerando que suas características estão
fora do âmbito das invenções reivindicadas pelas referidas
patentes.
A r. decisão agravada determinou a remessa dos autos à 2a Vara
Empresarial do Rio de Janeiro, em razão de conexão, já que há
6 processos tramitando por fatos similares na Comarca do Rio
de Janeiro, tanto na Justiça Federal, quanto na Justiça Estadual,
e porque as pretensões versam sobre infração e não infração
de
patentes,
tornando-as
intimamente
ligadas
e
dependentes, e eventual decisão proferida na 1a Vara
Judicial da Comarca de Cajamar de São Paulo, poderia
influenciar naquela demanda.
O artigo 55 do NCPC determina que: “Reputam-se conexas 2
(duas) ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a
causa de pedir.”
Embora não se possa afirmar que os pedidos, e em especial, as
causas de pedir das ações propostas pela litigantes sejam
idênticos, pois uma afirma a violação de patente e a outra, o
oposto, a não violação de patente, necessário se faz perquirir os
motivos que ensejaram a propositura das ações, o fundamento
das suas pretensões.
E o panorama encontrado nos autos demonstram que a
agravada aduz ter investido e desenvolvido inovações na
área de telecomunicações, que foram protegidas por
patentes, inclusive internacionais, e que a holding TCL
Communications, de modo indevido, passou a fazer o uso
não licenciado das tecnologias patenteadas, incorporando-
as em seus produtos, e oferecendo-os a custo mais baixo e
acessível ao mercado consumidor (mundial, inclusive), o
que lhe garante alta rentabilidade.
Alega que desde 2012, busca proteger seu direito de
propriedade contra a agravante, pois ela constantemente
promove o lançamento de novos produtos com uso dessas
tecnologias reivindicadas. Daí a necessidade da formulação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
entre outros, do pedido do requerimento da tutela inibitória
pleiteada no Rio de Janeiro.
A agravante, nas considerações do seu petitório, destaca que as
batalhas judiciais entre as empresas do grupo TCL e Ericsson,
iniciaram-se em 2012, existindo, atualmente, seis ações em
curso, sendo cinco delas propostas pela agravada e uma pela
recorrente. Reclama que a Ericcson sempre obtém liminares
visando impedir a comercialização de seus novos aparelhos,
sob o argumento de que infringe patentes, motivo pelo qual
busca a declaração de conteúdo negativo sobre os modelos
descritos.
Enquanto a agravada pretende impedir violação de sua
propriedade intelectual sobre determinados modelos de
celulares e outros que vierem a ser lançados no mercado, a
agravante, em via inversa, quer produzir modelos “novos” com
a segurança de que não sofrerá demandas judiciais,
fundamentadas em ofensa a patentes de titularidade da
Ericsson.
Verifica-se, desse modo, que ambas as ações fundam-se em
causa de pedir semelhantes: o fundamento jurídico é a
patente, e o fato jurídico é a violação ou não violação das
patentes da agravada Ericsson, sendo que há um pedido na
demanda proposta por esta empresa, no Rio de Janeiro, que
diz respeito a lançamentos futuros. E os modelos novos
lançados pela TCL, os quais são objeto do processo da lide
principal, poderiam estar abrangidos nesse pedido, cuja
análise é conveniente seja feita por aquele juízo.
Decerto que, embora as ações destinem-se a resultados
diferentes, dependendo do ângulo que se observe quem fez o
pedido, a identidade entre as demandas é evidente.
Entendeu a MM. Juíza da causa que o caso envolve conexão
entre as demandas. Acerca da matéria, ensina Humberto
Theodoro Junior (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I,
51a ed., Ed. Forense, 2010, p. 189/191), que a identidade
parcial dos elementos da lide (sujeitos, objeto e causa
petendi) deduzida nos diversos processos caracteriza a
conexão. Comenta que “para o simples caso de conexão, cujo
objetivo é a economia processual e a vedação de decisões
contraditórias, basta a coincidência parcial de elementos da
causa de pedir, tal como se dá no concurso de despejo por
falta de pagamento e a consignação em pagamento, em que
apenas a causa remota é igual (locação).”
Por fim, o renomado doutrinador afirma que a reunião de
processos, que pode ser determinada pelo juiz, de ofício, ou
a requerimento de qualquer das partes, com o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
permitir o julgamento conjunto, impõe-se em virtude da
conveniência intuitiva de serem decididas de uma só vez, de
forma harmoniosa e sem o risco de soluções contraditórias,
todas as ações conexas. Ou seja, o que torna imperiosa a
reunião de processos, para julgamento em sentença única, e
com derrogação de competência anteriormente firmada, é a
efetiva possibilidade prática de ocorrerem julgamentos
contraditórios nas causas. E isso só se dará quando nas
diversas ações houver questão comum a decidir, e não apenas
fato comum não litigioso.
O que importa é a respectiva equivalência do ponto de vista do
direito das duas pretensões. José Rogério Cruz e Tucci sustenta
que “essa equivalência jurídica, salvo melhor juízo, nada mais
é do que a identidade da relação de direito substancial, que
conota o concurso de ações” (A causa petendi no processo
civil, Ed. Revista dos Tribunais, p. 182) (destaquei).
Eventual acolhimento do pedido declaratório com conteúdo
negativo, tal como postulado pela agravante, poderia
interferir diretamente no outro que tramita, no Rio de
Janeiro, já que não se poderia inviabilizar a sua efetivação
se não acolhida a pretensão inibitória da agravada ali
lançada.
Já com relação à admissibilidade do pedido relativo à tutela
inibitória, deverá ser aferida pelo juízo da 2a Vara Empresarial
do Rio de Janeiro, e o fato de a perícia técnica naqueles autos
ter abrangido apenas os aparelhos discriminados e existentes ao
tempo da propositura da ação, não implica afirmar-se que esse
pleito não será acolhido.
Não se pode, desse modo, afastar-se relação de dependência
lógica existente entre ambas as demandas. E, ainda que não
fosse hipótese de conexão incidiria o § 3o do art. 55 do NCPC:
“Serão reunidos para julgamento conjunto os processo que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias, caso decididos, separadamente, mesmo sem
conexão entre eles.”
Conclui-se, portanto, ser recomendável a reunião de processos,
ante a possibilidade de decisão contraditória, prestigiando-se o
princípio da economia processual. Sob este aspecto, importante
lembrar o interesse do Estado na adequada prestação
jurisdicional.”
III)
Nesse
sentido,
considerando
novamente
os
argumentos utilizados na fundamentação da decisão do Agravo de Instrumento no
2088585-33.2019.8.26.0000 acerca da competência do juízo da comarca do Rio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Janeiro para julgar o presente feito, tendo em vista que o eventual acolhimento do
pedido declaratório com conteúdo negativo, tal como postulado pela
agravante/embargante, poderia interferir diretamente no outro que tramita, no Rio
de Janeiro, as alegações de presença de omissões e obscuridades no bojo do v.
Acórdão embargado, formuladas pelas recuperandas no presente recurso, não
encontram possibilidade de acolhimento.
IV) É importante, por fim, lembrar que o acórdão, assim
como a sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a
obrigatoriedade de conter todas as referências a textos e artigos mencionados pelas
partes, porquanto a sua finalidade é compor a lide; e que a pretendida revisão do v.
Aresto só pode ser feita nas instâncias superiores por via do recurso apropriado, se
o caso.
V) Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)